Tribunal: TJMT
Processo: 1039876-90.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039876-90.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA ZELIA DA SILVA - CPF: 378.627.071-68 (RECORRENTE), CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES JUNIOR - CPF: 014.481.821-31 (ADVOGADO), WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.
1039876-90.2022.8.11.0001

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO COM INFORMAÇÃO EXPRESSA DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. TED EM CONTA DE TÍTULARIDADE DA AUTORA. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO NO BENEFÍCIO DA AUTORA. DANO MATERIAL INDEVIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO. CONTRATO ASSINADO PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A instituição financeira se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que acostou aos autos o termo de adesão a cartão de crédito consignado devidamente assinado. Além da comprovação do crédito transferido na conta bancária da consumidora, por meio de transferência eletrônica direta (TED).
2. Não houve impugnação específica com relação à titularidade da referida conta bancária, sendo que bastava que à consumidora que trouxesse aos autos o extrato bancário da época da transferência, demonstrando, assim, que não se beneficiou de tais valores. 3. Danos morais e materiais não configurados, ante a comprovação da relação jurídica existente entre as partes e a legitimidade dos serviços contratados e cobrados pela instituição financeira. 4. Sentença mantida. Recurso da reclamante conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.
1039876-90.2022.8.11.0001

Recorrente:
MARIA ZELIA DA SILVA

Recorridos
:
BANCO BMG

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Recurso Inominado Cível de Maria Zelia da Silva (Id. 149579081
)
.

Ação: A
ção de obrigação de não fazer cumulada com repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais cumulada com pedido de tutela antecipada
.

Sentença: (Id 149579080):
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 172480906):
defendeu a reforma da sentença para declarar a inexistência do contrato de adesão de cartão de crédito consignado, a fim de determinar a restituição, em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário de pensão por morte da recorrente e, condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões (Id 151372155):
a parte recorrida pugna pelo desprovimento do recurso inominado e manutenção da sentença.

É O RELATÓRIO

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

A recorrente propôs ação de obrigação de não fazer cumulada com repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada, sob a alegação de que não reconhece os descontos no valor de R$52,33 (cinquenta e dois reais e trinta e três centavos), referente à reserva de margem consignável diretamente em seu benefício previdenciário desde 10/03/2017 realizados pela recorrida.

A recorrida demonstrou que a recorrente solicitou e utilizou-se de cartão de crédito consignado em benefício previdenciário, na qual consta expressamente a autorização para a reserva de margem consignável em seu contracheque (id. 47267419) e que houve saque que fora creditado na conta de titularidade da Recorrente (id’s. 149579055, 149579056, 149579057, 149579058, 149579059, 149579060, 149579061, 149579062, 149579063, 149579064, 149579065, 149579066, 149579067, 149579068, 149579069). A corroborar, anexou aos autos Termo de Adesão, cópia de documento pessoal, faturas, telas sistêmicas com as informações de TED para contas de titularidade da recorrente.

Da leitura dos autos, observa-se que a recorrente contratou com o banco recorrido cartão de crédito consignado, autorizando que o valor das faturas fosse, inclusive, debitado na folha de pagamento/benéfico previdenciário. Aliado a isso, consta naquele a previsão de alteração do desconto em caso de redução da margem consignável, não havendo o que se falar em desconhecimento das cláusulas contratuais, uma vez que estas estão expressas e o contrato foi devidamente assinado pela reclamante. Consigne-se, ainda, que não há provas de que a recorrente foi coagida a realizar a contratação do cartão de crédito consignado nesta modalidade.

Ademais, saliente-se que a recorrente se limita a alegar a não contratação, sem, contudo, comprovar nos autos que as contas bancárias indicadas pelo banco recorrido não são de sua titularidade ou que não recebeu nelas o montante informado pela instituição financeira, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, I do CPC.

Havendo contrato nos autos com informações claras a respeito da cobrança e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito (TJRS Apelação Cível n.o 70043999762 e 70036689248).

Danos morais e materiais não configurados, porquanto reconhecida a existência da contratação e a legalidade dos descontos, motivo pelo qual não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização sob esta rubrica.

Improcedência dos danos morais e materiais que, a rigor, era medida impositiva

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995, observado, no que couber, o artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil.

É COMO VOTO.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023